Tribunal: TJES
Processo: 5014066-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014066-48.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, EMANUELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR. CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de restituição de valores ajuizada por

ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, EMANUELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Narra a autora, em síntese,que realizou um contrato de consórcio no valor R$ R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), após ter sido convencida por um consultor da requerida, mediante a promessa de que, com o valor do lance, seria rapidamente contemplada com a carta de crédito. Aduz que não recebeu as informações devidas sobre as condições contratuais, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato e a nulidade do contrato de consórcio em razão de vício, com a consequente condenação da requerida à devolução imediata do valor total já pago pela autora, além de indenização por danos morais.

Os requeridos, por sua vez, não apresentaram contestação dentro do devido prazo legal.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 6104962)
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95, por entender que deve ser considerado como o valor da ação, o valor total do contrato, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, motivo pelo qual ultrapassa o limite de valor de ação proposta em sede de Juizado Especial Cível, que é de 40 salários mínimos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6104975). Em suas razões, aduz que o valor da causa não ultrapassa o limite do juizado especial, pois deve ser considerado o proveito econômico da demanda, e não o valor do contrato. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte dos recorridos conforme ID. 6105140.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito.
Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo vendedor da empresa recorrente.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar a mídia colacionada à inicial, aos IDs. 6104952 e ss., por meio do qual a autora comprova que a vendedora que a atendeu a ludibriou, realizando promessa de contemplação de crédito que, em tese, aconteceria rapidamente, o que na verdade, não ocorreu.

Verifico que o vendedor garantiu à autora o recebimento do valor do crédito prometido de forma rápida, indicando que esta inclusive já deveria ter recebido o crédito na data em que foram produzidas as mídias ora em análise. É claramente visível que a consumidora foi manipulada para a aquisição de cota de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte da recorrente, que fora induzida a erro por proposto das recorridas.

Como a empresa recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da autora, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que versam acerca da devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem integralmente os valores pagos pela autora, no montante total de R$ 25.154,42 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
os réus a indenizarem a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Muito embora entenda que, como argumentado pela recorrente, deveria ter sido oportunizado a manifestação da parte autora antes de proferir a sentença de extinção por incompetência do Juizado Especial, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que, a demanda tal como proposta, não poderia prosseguir no Juizado Especial Cível, dada a incompetência em razão do valor da causa.

De logo, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico e, nos termos registrado na sentença de origem, a carta de crédito objeto da demanda é no montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Como se sabe, de acordo com o artigo 292, inciso II, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

Frise-se que a pretensão autoral não é de discutir parte do contrato, mas de rescindi-lo como um todo e receber de volta o valor desembolsado até o momento, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato, somado ao pedido de indenização por danos morais, o que ultrapassa (e muito) o teto dos juizados especiais.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023. (destaquei).

Diante do exposto, voto do sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença proferida ao ID 6104962. Via de consequência,
condenar a
recorrente ao pagamento das custas processuais, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita registrado no voto de Vossa Excelência. Sem condenação em honorários de sucumbência, dada a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.